Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DEVER DE CUSTEIO DE DESPESAS COMUNS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento; (ii) dissolução de vínculo associativo; e (iii) inexigibilidade das cobranças de taxas administrativa e de fundo de reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Competência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. A prova pericial é desnecessária para apurar eventual vínculo associativo, o qual resulta da titularidade do lote que se insere no condomínio de fato. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1963731, 0708693-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 30.1.2025. Preliminar acolhida.
5. Afastada a necessidade de prova pericial, a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída e, considerando que a causa está madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito da pretensão.
6. As teses firmadas no julgamento do RE 695.911/SP (Tema n° 492 do STF), que versa sobre loteamentos regulares, e do REsp 1.280.871/SP (Temano882 do STJ), que trata de bairros residenciais que se converteram em “loteamentos fechados”, não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, já concebidos na forma da Lei no 4.591/1964 e dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, em que pese a sua informalidade.
7. A obrigação de pagar taxas associativas em condomínio irregular é decorrente do dever de custear despesas comuns (CC, art. 1.336, I), independentemente da adesão formal do morador à associação, bastando que sua unidade imobiliária tenha à disposição os serviços disponibilizados pela entidade associativa, ainda que o morador deduza que eles sejam mínimos ou que não os usufrua. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2005683, 0724420-59.2024.8.07.0020, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2025.
8. É fato inconteste que o imóvel adquirido pelo autor, LE1B n.o 09, situado na área comercial do Condomínio Jardim Europa II, integra o condomínio de fato administrado pela ré, segundo o disposto no art. 1o da Convenção do Condomínio do Jardim Europa II, de 12/10/1997 (ID 73104749), na cláusula primeira do instrumento de cessão de direitos, celebrado em 28/05/2008 (ID 73104713), e no projeto urbanístico de regularização de parcelamento (ID 73104752).
9. As provas produzidas atestam que o imóvel adquirido pelo autor é beneficiado pelos serviços prestados e obras realizadas pela ré, como manutenção da rede hidráulica (ID 73104962) e fiscalização do sistema de captação de águas pluviais, a fim de evitar lançamento de esgoto sanitário (ID 73104960).
10. Outrossim, o autor não forneceu elementos probatórios para comprovar que, em razão da localização do seu imóvel, não tem acesso aos serviços e/ou comodidades oferecidos aos demais moradores do condomínio. Ao contrário, o autor admitiu que se beneficia do serviço de recebimento e entrega de correspondências (ID 73104979 – Pág. 4), arcando com os custos das taxas associativas desde a aquisição do direito ao imóvel (ID 73104720).
11. Por conseguinte, sendo o autor titular dos direitos do imóvel indicado, situado no Condomínio Jardim Europa II, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelo pagamento das taxas associativas instituídas, destinadas ao custeio de despesas comuns.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para desconstituir a sentença e, com base no art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963731, 0708693-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 30.1.2025; Acórdão 2005683, 0724420-59.2024.8.07.0020, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2025.